Tribunal: TJDFT
Processo: 0724639-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724639-08.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CANDIDO CALAZANS - CURSO PRE-VESTIBULAR LTDA - ME, CESAR AUGUSTO SEVERO, RODRIGO SOARES PEREIRA APELADO: FRANCISCO GONCALVES HENRIQUES JUNIOR, MARIA ISABEL GONCALVES HENRIQUES D E S P A C H O Defiro o pedido de ID. 13505528. À Secretaria para certificar o devido recebimento das chaves através de termo de recebimento. Após, intimem-se os locadores para recebimento das chaves, no prazo de 10 (dez) dias. Lavre-se termo de entrega. Por fim, conclusos para julgamento do recurso. Desembargador Eustáquio de Castro Relator